Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-96.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018581-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAVID GILIOLI - CPF: 383.556.471-49 (APELANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ADVOGADO DATIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB – ENTENDIMENTO DO STJ – FIXADOS EM QUANTIA EQUIVALENTE AO ESFORÇO EMPENHADO E COMPLEXIDADE DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

Quando não houver possibilidade de nomeação da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, em favor do defensor dativo.

Conforme entendimento do STJ, a tabela de valores de honorários da OAB não possui caráter vinculativo, de modo que a fixação poderá obedecer a outros critérios, como o grau de zelo do advogado, a complexidade da causa, o tempo exigido do profissional e o esforço intelectual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por David Giliolli, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
1018581-96.2019.8.11.0002
), ajuizada em face do Município de Juara e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para determinar que os Requeridos providenciem o agendamento e realização de cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo, mas deixou de condená-los ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a tutela provisória então deferida no id. 26642574, e condenar os requeridos, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente providenciar o agendamento e realização do procedimento de cirúrgico ARTROPLASTIA total do joelho esquerdo para DAVID GILIOLI, de acordo com a documentação médica apresentada nos presentes autos.

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte autora recorre, tão somente, da parte da sentença que deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz que, no ano de 2019, foi nomeado como defensor dativo do requerente, para propor a presente ação, pois a Defensora Pública da Comarca de Juara encontrava-se de licença maternidade.

Afirma que o Juízo
a quo
, quando da prolação da Sentença, deixou de arbitrar os honorários advocatícios dativos, o que caracteriza ofensa ao Provimento n. 09/2007, da Corregedoria Geral da Justiça.

Assevera que o arbitramento dos honorários, ora pleiteado, não se confunde com honorários de sucumbência, nos termos do art. 4
o
,
caput
̧ e §3
o
do Provimento n. 09/2007-CGJ.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 94232987).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público, que justifique a intervenção ministerial, no presente feito (id. 94626478).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por David Giliolli, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara providenciem o agendamento e a realização da cirurgia de Artroplastia Total do joelho esquerdo, em favor do paciente, mas deixou de condenar os Recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios.

Colhe-se dos autos que foi nomeado defensor dativo à parte autora, para propor a Ação de Obrigação de Fazer, em face dos entes municipal e estatal, visando à disponibilização da cirurgia de Artroplastia no joelho, por ser portador de Gonartrose avançada, em ambos os joelhos (CID M17), doença degenerativa de origem pós-traumática.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou aos requeridos o tratamento adequado, consistente na disponibilização do procedimento cirúrgico.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a tutela provisória então deferida no id. 26642574, e condenar os requeridos, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente providenciar o agendamento e realização do procedimento de cirúrgico ARTROPLASTIA total do joelho esquerdo para DAVID GILIOLI, de acordo com a documentação médica apresentada nos presentes autos.

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios.

Contra essa decisão, recorre a parte autora.

Denota-se dos autos, que, inicialmente, em 10/07/2019, o juízo da Comarca de Juara, nomeou, como patrono do autor, David Gilioli, a procuradora, Dra. Lindamir Macedo de Paiva, OAB/MT 16164, nos termos do art. 16 da Lei n. 1.060/1950 (id. 94232951 - pág. 1).

Em razão da recusa da aludida procuradora, contudo, foi nomeado, para patrocinar a causa, o Dr. Diego Pereira Batista, OAB/MT 24.433 (id. 94232951 - Pág. 2), que ajuizou a presente ação.

Diante disso, considerando que o labor desenvolvido pelo advogado dativo, consistiu na propositura da presente ação, visando assegurar o direito do autor, ao tratamento de saúde necessário, com a elaboração da petição inicial, juntada de documentos, bem como apresentação de impugnação à contestação, vislumbro como legítimo, o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

Sabe-se que, na impossibilidade de nomeação da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do Defensor Dativo, que não tem obrigação de trabalhar gratuitamente.

A propósito, confira a jurisprudência:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA. DEFENSOR DATIVO – NOMEAÇÃO PELO JUIZ – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE. Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios à Fazenda Pública de forma razoável, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia, nomeado defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. Por outro lado, há de se reduzir o valor arbitrado quando fixado em demasia. Recurso provido em parte. (N.U 0002570-81.2017.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 05/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPRIVO. “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Segurança concedida em consonância com o parecer ministerial. Acórdão. (TJ-AM - MS: 40049731520188040000 AM 4004973-15.2018.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 25/09/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 25/09/2019)”. (N.U 0000731-30.2016.8.11.0106, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 02/06/2020)

Com relação aos parâmetros a serem utilizados para o devido arbitramento, saliento que, em que pese à tabela da OAB/MT apresentar valores tidos como mínimos, não possuem caráter vinculativo, conforme o entendimento do STJ, exarado no julgado abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

–

DEFENSOR DATIVO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS
– AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE. I - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Repetitivos 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, firmou o entendimento de que nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor (Tema n. 984). II - In casu, o acórdão do Tribunal de origem está de acordo com o novo entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, razão pela qual devem ser reformados o decisum monocrático e o acórdão do agravo regimental, que aplicavam o entendimento anterior sobre a matéria. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1687712 SC 2017/0187621-0, Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/Pe), data de julgamento: 10/12/2019, T5 - Quinta Turma, data de publicação: DJe 19/12/2019)

A vista disso, impõe-se estabelecer os honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação aos interesses do cidadão envolvido na causa.

Forte nessas razões, PROVEJO o Apelo da parte autora, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021